Tribunal: TJDFT
Processo: 0710941-84.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL. INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos para declarar a inexistência da dívida descrita na exordial, no valor de R$ 324,77, bem como condenar a ré a proceder à exclusão em definitivo do nome da Requerente dos órgãos de proteção ao crédito no que atine à aludida dívida.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 51915858). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, a parte autora alega que, apesar de ter sido sempre adimplente com as obrigações referentes ao seu cartão de crédito IBI CARD, foi assaltada em 14/07/2019, ocasião em que sua bolsa com diversos cartões, incluindo o administrado pela requerida, foi levada. Relata que prontamente comunicou o ocorrido às instituições financeiras pertinentes, solicitando o cancelamento e bloqueio dos cartões para evitar fraudes, porém, apesar de ter seguido todos os procedimentos recomendados para a segurança de suas contas e ter sido inicialmente informada de que tudo estava em conformidade, começou a receber cobranças por compras que desconhecia, indicando falha no processo de cancelamento/bloqueio do cartão por parte da empresa recorrida. Acrescenta que, diante disso, seu nome foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, sendo devida a compensação por danos morais. Pugna pela reforma da sentença para condenação da empresa recorrida ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
4. Em contrarrazões, a parte requerida aduz que a autora já era uma devedora contumaz, possuindo outras anotações negativas em seu nome. Assim, argumenta que a honra objetiva da autora já se encontrava comprometida anteriormente, independentemente da restrição em questão. Ademais, ressalta que, em momento algum, a autora comprovou que as demais restrições existentes em seu nome se deram de maneira indevida. Por esses motivos, sustenta que a alegação de dano moral por parte da autora carece de fundamento.
5. Relação de consumo. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
6. Consoante a jurisprudência do STJ, nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica. (REsp n. 1.059.663/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/12/2008, DJe de 17/12/2008.)
7. No entanto, se o consumidor já possui inscrição de dívida legítima nos órgãos de proteção ao crédito, uma nova inscrição, mesmo que indevida, não ensejará a condenação por danos morais. Essa posição foi consolidada pela Súmula 385 do STJ.
8. Mais recentemente, a 3a Turma do STJ admitiu a possibilidade de flexibilizar a aplicação da Súmula 385. Isso significa que, em determinadas circunstâncias, pode ser reconhecido o dano moral mesmo com a existência de inscrições anteriores, desde que haja elementos suficientes para demonstrar a verossimilhança das alegações do consumidor quanto a ilegitimidade também das inscrições anteriores em cadastros de inadimplentes.
9. No caso, observa-se que, embora a autora tenha demonstrado a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes (ID 51915823), mesmo após comunicação do roubo (IDs 51915824 e 51915825), não foram apresentadas provas suficientes que demonstrem o dano moral alegado, especialmente considerando a existência de inscrição legítima preexistente, em 10/05/2019.
10. Recurso conhecido e improvido. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.